Tribunal: TJSP
Processo: 2057116-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso intempestivo – Pedido de reconsideração que não interrompe, tampouco suspende o prazo para interposição de recurso - Decisão lesiva anterior – Decisão com cunho decisório é a primeira, de modo que caberia agravo de instrumento apenas em face da referida decisão - Preclusão temporal – Recurso não conhecido*